Tribunal: CARF
Processo: 16349.000076/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000076/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.473 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PUERI DOMUS ESCOLA EXPERIMENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1988 a 30/11/1993
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PRAZO.
O direito à compensação de crédito proveniente de ação judicial extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do trânsito em julgado
da decisão, ou da homologação da desistência de eventual execução do título
judicial.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 283 a 291) interposto pelo Contribuinte, em 8
de julho de 2015, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 01-27.351 (fls. 262 a 268), de 1
de outubro de 2013, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000076/2008-08
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000076/2008-08

Julgamento em Belém (PA) – DRJ/BEL – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 25 a 30) apresentada pelo Contribuinte.
Adota-se o relatório do referido Acórdão:

julgado na data de 14 de agosto de 1996.
16/17, segundo o qual:

I
Regional da Receita Federal do Brasil na 8a R 8a RF),
reproduzido na Consulta Interna no 2/DISIT/SRRF/8a
– –

Inconformada

reconhecido desde o ano de 1998.
Segundo a impugnante,

-
se, em cons

É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 01-27.351 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000076/2008-08

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1988 a 30/11/1993
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. PRAZO.
O direito à compensação de crédito proveniente de ação judicial extingue-se
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data do trânsito em julgado
da decisão, ou da homologação da desistência de eventual execução do título
judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Contribuinte fez o aproveitamento de crédito proveniente de ação judicial em
várias compensações, sendo que se discute no presente feito é uma destas compensações que foi
formulada fora do prazo de 5 anos depois do trânsito em julgado da decisão. Para fixar, o trânsito
em julgado ocorreu em 5 de agosto de 1996 e a declaração de compensação foi transmitida em
21 de maio de 2003.
O Contribuinte em seu recurso, após expor os fatos, trata do seu direito de
compensar e assim fundamenta seu entendimento:
14. Evidente está, portanto, que a Recte. já tinha iniciado há muitos anos a
compensação dos referidos créditos de PIS com débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, de sorte que, já tendo sido iniciada a execução do
julgado, não há que se cogitar da aplicação de prazo prescricional. (...)
17. Logo, a apresentação da DCOMP em questão em 21.05.03 não significa que
a compensação iniciou-se naquele momento, pois, conforme demonstram as
TF’ instruíram a manifestação de inconformidade protocolada, fato este
não negado pelo v. acórdão recorrido, a fruição do benefício, por intermédio da
execução do julgado, foi iniciada logo após o trânsito em julgado da ação, o que
demonstra o desacerto do despacho decisório ora recorrido.
Verifica-se que o Contribuinte reconhece o prazo de 5 anos para a execução do
julgado, mas, diferentemente do entendimento da Fazenda, entende que uma vez iniciada a
execução do julgado, com a primeira compensação, poderá a qualquer tempo em data futura
continuar com a execução do julgado.
Nesta matéria não assiste razão ao Contribuinte. Entende-se que o prazo de 5 anos
para a execução do crédito proveniente de ação judicial se dá da data do trânsito em julgado da
decisão. O Decreto no 20.910 de 1932 assim prescreve:
Art. 1° As dí
ontra a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Já a IN RFB no 1.300/2012 estabelece no seu art. 41, §10 e no art. 42 o seguinte:

de 5 (cinco)
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000076/2008-08

F

F

F
requerido pelo sujeito passivo mediante pedido d

T T
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Neste sentido tem-se também a o 449, SRRF08/Disit, de 29
de dezembro de 2010, cuja ementa segue:

TRANSITADA EM JULGADO.

judicial transit

Lei no 9.430, de 1996, ora vigora o

requisito para a re

que o interessado
-

o do art. 71 da IN
RFB no 900, de 2008, ora vigente.
O sujeito passivo, titular da

ricional quinquenal
para intentar-
-se que seu titular
tem o prazo de cinco anos contados da data em que esta tenha transitado em
julgado para apresentar p
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.473 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000076/2008-08

desta para intentar os
mesmos procedimentos, ressaltando-

formulado mediante o programa PER/Dcomp.

Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 1996, art. 74; Decreto no 20.910, de 1932,
art. 1o no 900, de 2008, arts. 34, §§ 4o, 5o e 10, 35, e
71, caput e §§ 4o e 6o.
Do exposto, como o pedido de compensação foi transmitido fora do período de 5
anos do trânsito em julgado da decisão judicial, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital